Tribunal: CARF
Processo: 13016.000286/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000286/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.836 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
VINHOS SALTON S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PLR. REQUISITOS DA
LEI
No
10.101/2000.
META
ESPECÍFICA
POR
EMPRESA.
PRESCINDIBILIDADE.
A Lei no 10.101/2000 é o comando normativo específico que regula a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e não traz,
entre os requisitos, óbice à meta aplicável ao segmento daquela empresa,
inexistindo exigência legal de meta específica por empresa.
MULTA. CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou
deixar de observar os comandos emanados por lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, nos termos do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RICARF) e da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, para excluir os valores pagos, a título de PLR, aos
segurados empregados relacionados à Filial de São Paulo. Vencido o conselheiro Francisco
Ibiapino Luz, que negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000286/2010-86
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000286/2010-86

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 10-30.997 (fls. 82 a 88)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.256.800-9 (fls. 2 a 11), consolidado em 22/06/2010, no valor de R$
31.156,41, relativo às contribuições destinadas à seguridade social, devidas pelos segurados
empregados, não descontadas, incidentes sobre as verbas pagas a segurados empregados, a título
de participação nos resultados em desacordo com a legislação, nas competências 06/2006,
07/2007, 10/2006, 12/2006, 07/2007, 08/2007, 09/2007, 12/2007, 05/2008 e 12/2008.
Relatório Fiscal às fls. 17 a 26 e Impugnação às fls. 53 a 68.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS
NOS LUCROS. NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO QUANDO PAGA OU
CREDITADA DE ACORDO COM LEI ESPECÍFICA.
Os pagamentos a título de participação nos lucros e resultados estão a exigir uma
atuação específica e/ou diferenciada dos empregados em prol da integração entre o
capital e o trabalho e como incentivo à produtividade que, nos termos do art. 7o, inciso
XI, da Constituição, possa ser desvinculada da remuneração, nos moldes que propugna
a Lei no 10.101/2000.
Não devem ser violados princípios vitais como o da finalidade das normais
infraconstitucionais e da presunção de constitucionalidade assegurada, em decorrência
da técnica legislativa, aos preceitos tributários.
A origem dos recursos (lucro, recursos próprios ou de terceiros) não é o elemento por si
só a definir a natureza dos pagamentos, se tributáveis ou não.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 18/05/2011 (fl. 96) e apresentou recurso
voluntário em 21/06/2011 (fls. 99 a 113) sustentando: a) a verba paga a título de participação nos
lucros e resultados não tem natureza remuneratória e não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, constituindo uma imunidade objetiva; b) possibilidade de utilizar
outras metas além daquelas previstas no art. 2o, § 1o, incisos I e II, da Lei no 10.101/2000, e que a
regra utilizada é clara e objetiva; c) as multas aplicadas são abusivas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000286/2010-86

1. Da natureza da verba paga a título de participação nos lucros e resultados
O recorrente sustenta que a verba paga a título de participação nos lucros e
resultados não tem natureza remuneratória e não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício (arts. 149 e 195).
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, destinadas a retribuir o trabalho, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e para o
financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos, com alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22, incisos I e II).
A Constituição Federal estabelece, ainda, o direito do trabalhador de receber
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei (art. 7o, inciso XI).
Conforme doutrina de José Afonso da Silva trata-se de norma constitucional de
eficácia limitada, que requer a emissão de uma lei para irradiar todos os efeitos jurídicos
desejados pelo constituinte. Maria Helena Diniz a denomina de norma de eficácia relativa
complementável (ou dependente de complementação legislativa); enquanto Celso Bastos e
Carlos Ayres Britto chamam de norma de integração complementável1.
Não obstante a denominação da norma constitucional, o art. 28, § 9o, alínea j, da
Lei no 8.212/91, dispõe que não integram o salário de contribuição os valores referentes a
Participação nos Lucros ou Resultados da empresa (PLR), quando paga ou creditada de acordo
com lei específica.
O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o tema, assentou que “O exercício do
direito assegurado pelo art. 7°, XI, da Constituição Federal começa com a edição da lei prevista
no dispositivo para regulamentá-lo, diante da imperativa necessidade de integração” (RE
398284, Rel. Ministro Menezes Direito, publicado em 19/12/2008).
Cumprindo o papel de regulamentar o direito constitucionalmente assegurado, a
Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000, trata da participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa e estabelece os requisitos de necessária observância para caracterizar a
verba como tal.

1 NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 136-141.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000286/2010-86

Não sendo observado as disposições a lei, a verba paga aos trabalhadores a esse
título passa a ter natureza remuneratória, devendo ser incluída na base de cálculo das
contribuições devidas.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 17 a 26) que o lançamento inclui pagamentos
feitos pelo estabelecimento Matriz e pela Filial do recorrente, esta localizada em São Paulo.
a) Filial de São Paulo
O art. 2o da Lei no 10.101/00 estipula que a verba paga a título de participação nos
lucros ou resultados deve ser negociada entre a empresa e seus empregados por meio de uma
comissão paritária, convenção ou acordo coletivo.
O instrumento decorrente desta negociação tem como requisitos ter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas,
inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições: i) índices de produtividade,
qualidade ou lucratividade da empresa; ii) programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
Essa é a redação ipsis litteris do § 1o, incisos I e II, do art. 2o do Diploma legal
acima citado e a melhor exegese é de que os critérios e condições mencionados pelo § 1o do art.
2o da Lei no 10.101/00 são exemplificativos.
Nas Convenção Coletivas de 2006, 2007 e 2008, pactuadas entre as Classes
Sindicais representantes da Indústria de Bebidas em geral e o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Cerveja, Vinhos, Águas minerais e bebidas em geral, estipulou-se o pagamento de
PLR tendo como meta a redução de 5% dos índices de acidente de trabalho do segmento de
bebidas abrangido pela Convenção.
A Fiscalização considerou que: a) a Convenção aplica-se somente à Filial de São
Paulo; b) a Matriz não possui Convenção, mas apenas o Estatuto da empresa tratando da PLR; c)
a meta da Convenção é questionável porque a meta deve ser específica da empresa, e não do
segmento de bebidas; d) a empresa não comprovou o cumprimento da meta e “que também seria
de difícil aferição por esta fiscalização”; e) conforme extrato das GFIPs da Filial, esta teve zero
acidentes de trabalho em 2006, um em 2007, e dois em 2008;
Ainda que a Fiscalização entenda, subjetivamente, tratar-se de uma meta
questionável frente ao reduzido número de acidentes apurados, fato é que não consta, entre os
requisitos estipulados na Lei no 10.101/2000, óbice a adoção desta meta, que é clara, objetiva e
passível de aferição.
Igualmente, a lei não impõe óbice para que a convenção coletiva preveja meta
aplicável ao segmento daquela empresa, inexistindo exigência legal de meta específica da
empresa.
O comando normativo aplicável, art. 2o da Lei 10.101/00, tem como destinatário o
empregado, “de forma que o obreiro saiba, desde o início, como se portar para lograr o benefício
avençado” (Acórdão no 2202-009.112, Publicado em 10/02/2022), o que foi cumprido no caso.
A meta analisada, que tem como finalidade a redução dos acidentes de trabalho,
incentiva o empenho no trabalho por parte dos empregados, não excluindo da realidade dos fatos
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000286/2010-86

que acidentes de trabalho são eventos fortuitos e imprevisíveis, fora da esfera de controle
humano.
O controle humano, ao meu ver, cinge-se à realização de um trabalho de forma
precavida e atenta aos procedimentos de prevenção aos acidentes de trabalho.
Nesse sentido, a previsão de um valor mínimo ou de valor fixo não desvirtua a
PLR, quando for moderada a sua previsão e quando não estiver condicionada a ausência de
alcance de qualquer índice ou meta, mas sim objetive assegurar um mínimo de valor a ser
recebido como garantia ao trabalhador, respeitando o direito social que lhe é outorgado
(Acórdão no 2401-007.306).
A legislação tributária que dispõe sobre isenção deve ser interpretada literalmente
e o emprego da analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto na lei – arts. 108
e 111 do CTN.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela prestam
serviços e a natureza das verbas pagas. Caso constate enquadramento errôneo, a fiscalização
deve proceder a autuação, a fim de que seja efetivada a arrecadação. Todavia, a constatação deve
ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não sendo válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).
Do exposto, voto por dar provimento, nesse ponto, ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo os valores pagos a título de participação nos lucros e resultados aos
segurados empregados relacionados à Filial.
b) Quanto à Matriz
Quanto à matriz, a Fiscalização concluiu pelo descumprimento dos requisitos
previstos na legislação por ausência de instrumento de negociação, não servindo, para tanto, o
previsto no Estatuto do recorrente.
Nesse ponto, o lançamento deve ser mantido posto que não houve comissão
paritária, convenção ou acordo coletivo. Ademais, quanto à ausência de convenção coletiva
relacionada à matriz, o recorrente nada dispôs em suas razões recursais.
2. Da multa aplicada
A recorrente alega que a multa aplicada é confiscatória e viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2, acima transcrita.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13016.000286/2010-86

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir os valores pagos a título de PLR aos segurados empregados relacionados
à Filial de São Paulo.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 136
DF CARF MF
Original